Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.935.711-57 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO MANDIBULAR DIREITA E ESQUERDA (DEGENERAÇÃO CONDILAR) SOLICITADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O CASO CONCRETO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não evidenciado nos autos os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento
cirúrgico
implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de
saúde
do paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Inviável, outrossim, a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, especialmente com a devida prova pericial já postulada pelas partes na origem, a fim de aferir se é imprescindível o procedimento postulado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002394-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
,

que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, indeferiu o pedido de cobertura do procedimento cirúrgico
da articulação têmporo mandibular direita e esquerda (degeneração condilar)
, bem como fornecimento dos materiais necessários para a sua realização.

Em suas razões recursais o agravante aduz que, ante a negativa do plano de saúde em arcar com todos os custos do seu tratamento cirúrgico, requereu junto ao juízo de primeiro grau a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada de forma imediata a cobertura do tratamento cirúrgico pela equipe cirúrgica do
Dr. José Marcos Squillace
, bem como que fossem fornecidos todos os materiais necessários para a realização do procedimento;
“ou de forma subsidiária, para determinar que a agravada que reembolse os valores dos honorários do dentista, se pagos pelo consumidor/autor, correspondente a quantia que seria paga pela Seguradora, a equipe cirúrgica credenciada a sua rede, correspondente ao procedimento em questão, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento”
(sic).

Assevera que o Laudo Técnico datado de 17.08.2021, discorre sobre a piora de forma progressiva e extrema gravidade no quadro clínico do agravante, de modo que há necessidade de urgência na realização da cirurgia.

Frisa que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, a não realização de seu tratamento que é de extrema urgência, isto porque não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas de tal cirurgia, aliado ao fato de que o mesmo é segurado de plano de saúde.

Afirma que
“em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, os jurisdicionados possuem o direito de obter do Poder Judiciário uma tutela adequada. Tratando dessa relação, entre tutelas de urgência e o direito de ação (inciso XXV, art. 5o, da CRFB)”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja determinado à agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o tratamento cirúrgico pela equipe do Dr. José Marcos Squillace, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento, sob pena de pagar multa diária cominatória, na quantia não inferior a R$1.000,00 (mil reais). De modo alternativo, que a agravada reembolse os valores dos honorários do dentista, pagos pelo consumidor/autor, correspondente a quantia que seria paga pela Seguradora, a equipe cirúrgica credenciada a sua rede, correspondente ao procedimento em questão, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em
25/02/2022, conforme Id 119508478.

Contraminuta ofertada no Id 121731460, pelo desprovimento deste instrumento.

Requer o agravante a concessão das benesses da justiça gratuita nesta instância recursal.
(Id 118084972)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que o autor, ora agravante, formula pedido de gratuidade de justiça, e para tanto, elenca toda a documentação pertinente juntada durante a tramitação da demanda na origem para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

Todavia, no caso concreto, o agravante
não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal que, na hipótese, gravita em R$330,00 (trezentos e trinta reais).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade do recorrente de usufruir das benesses da assistência judiciária, razão pela qual
indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça
, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
onde

poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Passo, dessa forma, ao exame das questões de fundo.

Como visto, com o presente instrumento
DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência consistente na
cobertura do procedimento cirúrgico
da articulação têmporo mandibular direita e esquerda (degeneração condilar)
a ser realizado pela equipe cirúrgica do
Dr. José Marcos Squillace
, bem como fornecimento dos materiais necessários ao tratamento médico negado pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que
o Laudo Técnico datado de 17/08/2021, discorre sobre a piora de forma progressiva e extrema gravidade no quadro clínico, atestando a necessidade de urgência na realização da cirurgia.

Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe evidente prejuízo, qual seja, a não realização de seu tratamento que é de extrema urgência, eis que não possui qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas de tal cirurgia, aliado ao fato de que o mesmo é segurado de plano de saúde, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Extrai-se do processado que o autor, ora agravante, beneficiário do
plano
de
saúde
da agravada, foi diagnosticado com
deformidade dentofacial com degeneração

articular severa, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico da articulação têmporo mandibular direita e

esquerda (degeneração condilar).

Esclarece que, diante de tal prognóstico, fez o pedido para a recorrida do tratamento cirúrgico solicitado pelo médico
Dr. José Marcos Squillace
, onde foi submetido à Junta Médica da operadora de saúde com parecer desfavorável
a realização do procedimento.

Por sua vez, a Magistrada singular,
ao indeferir liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Com efeito, o autor pretende que a requerida custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu cirurgião assistente.
Todavia, verifico que os argumentos apresentados pelo autor, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados.

Ocorre que, após a negativa da requerida houve formação de Junta Médica, sendo que o desempatador Fernando Alves Maciel afirmou que “há evidências de alterações morfológicas do condilo direito por fratura condilar prévia,
porém sem comprovação de limitação funcional ou deformidades faciais que justifiquem a

reconstrução articular, que seja biológica, quer seja com próteses articulares
”.

Percebe-se, portanto, que o caso foi avaliado por Junta Médica, sendo constatado pelo desempatador Fernando Alves a desnecessidade do procedimento solicitado pelo autor.

Assim, em que pese a constatação da necessidade de realização do procedimento pelo cirurgião assistente do requerente, a Junta Médica não identificou qualquer risco maior à integridade física do autor, que possa, pela espera da instrução processual, colocar a vida do autor em risco.

Ademais, apesar do desconforto relatado no laudo técnico de ID 68802966,
não foi indicado risco de morte ou de agravamento imediato dos sintomas apresentados que justifique o custeio do procedimento pela requerida sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide”

Sobre a questão, a
Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde, estabelece que:

“Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado.

§ 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador.

§ 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

§ 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica.

§ 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. no parecer técnico conclusivo da junta

§ 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta”

Os autos revelam que após realizada a análise técnica da solicitação formulada pelo agravante, submetida à Junta Médica, não houve validação do procedimento pleiteado, sendo a decisão desfavorável para realização da cirurgia, bem como pela ausência de demonstração da urgência/emergência no caso. (Id
118084973
)

Portanto, a princípio, verifica-se que o plano de saúde seguiu as normas previstas para realizar a negativa de cobertura com a realização da Junta Médica, de modo que não é possível nesse momento processual obrigar à agravada a custear o procedimento cirúrgico pretendido, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.

A par disso, com o fim de averiguar a imprescindibilidade do tratamento médico postulado, faz-se necessária a produção de prova pericial, notadamente pela divergência a respeito da cobertura do procedimento cirúrgico, bem como pelo seu alto custo, o que já foi requerido pelas partes na origem.

Ademais, não se vislumbra o pressuposto da urgência, visto que o recorrente não logrou demonstrar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de não realizar de imediato da cirurgia pretendida, isso porque da negativa da cobertura (27/04/2021) ao ajuizamento da ação (12/08/2021), se passaram quase quatro meses, o que por si só, já descaracteriza a urgência/emergência do procedimento postulado.

Nessas condições, não havendo elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito, a jurisprudência dos tribunais pátrios trilha neste sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM OBSTRUÇÃO NASAL E HIPERTROFIA ADENOAMIGDALIANA. SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. CIRURGIA, A PRINCÍPIO, ELETIVA. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária”
(TJ-SP - AI: 22915659520218260000 SP 2291565-95.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/04/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa no 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”
(TJ-DF 07040511220218070000 DF 0704051-12.2021.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE PRÓTESE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3o, § 2o, bem como pelo que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei no 9.656/1998. 2. Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se mostrou atendido no caso concreto. 3. Em que pese a argumentação suscitada pela parte agravante em suas razões recursais, tem-se, ao menos neste momento processual, que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. 4. O artigo 10 da Lei no 9.656/98, com efeito, não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o fornecimento de materiais fundamentais à realização de cirurgia, inclusive próteses ligadas ao ato cirúrgico, tendo em vista que cabe ao médico assistente do segurado definir qual é o melhor tratamento para o caso. 5. Não obstante, por aplicação da função social do contrato e da boa-fé objetiva, paradigmas que impõem deveres a ambas as partes, evidentemente não cabe aos aderentes de plano de saúde o pedido indiscriminado de materiais cirúrgicos (no caso, discute-se sobre a necessidade de nova prótese), devendo demonstrar ao menos minimamente a sua necessidade. 6. Assim, tendo em conta que, como afirmou a operadora ré em contestação e se afigura incontroverso, junta médica se manifestou de maneira desfavorável à cobertura de nova prótese, não verifico, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, mostrando-se necessário e prudente, haja vista, inclusive, que se trata de material de vultoso valor, que se aguarde dilação probatória. 7. Destarte, não se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(TJ-RS - AI: 03099213620198217000 TEUTÔNIA, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES -
CIRURGIA FACIAL - DIVERGÊNCIA DE LAUDOS QUANTO À NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
1-O pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinado nos artigos 300 e 303 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisado mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2- Ausente algum destes requisitos deve ser indeferida a tutela pleiteada. 3- Havendo divergência entre o relatório médico do autor e da junta médica indicada pela operadora do plano de saúde quanto à necessidade de alguns dos procedimentos pleiteados, aliada à ausência de urgência, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada e possibilitada a dilação probatória”
(TJ-MG - AI: 10000200514156001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por fim,
determino
que a agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022